Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-14.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Instrumento particular de compra e venda de imóvel, com parcelamento de preço e alienação fiduciária em garantia. Preparo que não acompanhou o apelo e inexistência de gratuidade processual. Determinação de recolhimento em dobro que não foi atendida. Deserção caracterizada. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Instrumento particular de compra e venda de imóvel, com parcelamento de preço e alienação fiduciária em garantia. Preparo que não acompanhou o apelo e inexistência de gratuidade processual. Determinação de recolhimento em dobro que não foi atendida. Deserção caracterizada. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não conhecido.